Tribunal: TJDFT
Processo: 0736390-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736390-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MARIA DE OLIVEIRA SILVA DE OLIVEIRA, EDNA FRANCISCA PEREIRA DE NOVAIS, EDNALDO XAVIER DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNA MARIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS contra decisão interlocutória que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF (ID 135589365 dos autos de referência). Destacam que o direito alcançado pelos sindicalizados por meio de ação promovida pelo sindicato agravante é direito individual homogêneo, e não coletivo em sentido estrito. Os agravantes defendem, em breve síntese, a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas coletiva e individual e requerem seja determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente da tramitação do RESP 1.301.935/DF. Requerem, ao final, que seja determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente da tramitação do RESP 1301935/DF ante a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas. Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que os agravantes não apresentam fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora